Tribunal: TJPA
Processo: 0004130-53.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004130-53.2013.8.14.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. LISTA DE SERVIÇOS DA LC Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SÚMULA Nº 424/STJ. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira em face de cobrança de ISS pelo Município de São Félix do Xingu, com base em auto de infração que apurou recolhimento a menor do imposto referente ao período de julho/2002 a junho/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:
(i) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2002;

(ii) aferir a legitimidade da exigência do ISS sobre determinadas receitas bancárias;

(iii) examinar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(iv) apurar se houve cobrança em duplicidade (bis in idem) com a incidência do IOF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença contém fundamentação adequada, enfrentando as alegações relativas à prescrição, à exigibilidade do ISS e à descrição dos serviços, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC.

4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 20/12/2007 e a execução fiscal foi proposta em 2008, revelando-se tempestiva, nos termos do art. 174 do CTN.

5. É legítima a incidência do ISS sobre serviços bancários, nos termos da LC nº 116/2003, itens 15.01 e 15.02, sendo cabível interpretação extensiva conforme o entendimento consolidado no REsp 1.111.234/PR (Tema 296/STJ) e na Súmula nº 424/STJ.

6. A exigência do ISS recai sobre a efetiva prestação de serviços, não havendo exigência de individualização exaustiva das receitas no auto de infração quando o sujeito passivo não demonstra tecnicamente quais delas estariam excluídas da incidência.

7. Não há bis in idem, pois o IOF e o ISS possuem fatos geradores distintos — o primeiro incide sobre operação de crédito (competência da União), e o segundo sobre a prestação de serviços (competência municipal), não havendo sobreposição tributária.

8. Correta a sentença que julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legalidade e exigibilidade do crédito tributário exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de ISS sobre serviços bancários constantes ou congêneres aos itens da lista da LC nº 116/2003 é legítima, sendo cabível interpretação extensiva dos serviços bancários, conforme orientação do STJ.

2.

O IOF e o ISS incidem sobre fatos geradores distintos, não configurando bis in idem.

3.

Não há nulidade da sentença quando esta enfrenta, de forma suficiente, os pontos controvertidos, ainda que de modo sucinto.

4.

A constituição definitiva do crédito ocorrida dentro do quinquênio afasta a alegação de prescrição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0004130-53.2013.8.14.0053.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 0004130-53.2013.8.14.0053,
opostos em face da
Execução Fiscal nº 0000932-47.2009.8.14.0053,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

A controvérsia originou-se da Execução Fiscal nº 0000932-47.2009.8.14.0053, promovida pelo ente municipal, fundada no Auto de Infração Fiscal nº 006674/2007, lavrado em razão de suposto recolhimento a menor do ISS referente ao período de julho de 2002 a junho de 2007. O valor executado atualizado totaliza R$ 191.746,30.

Em síntese, conforme a petição inicial, o embargante sustenta que o crédito tributário executado é inexigível, argumentando a não incidência do ISS sobre determinadas operações bancárias, a ocorrência de prescrição em relação ao ano de 2002 e eventual bis in idem com o IOF.

O Município embargado não apresentou impugnação específica aos embargos.

A sentença julgou improcedentes os embargos, entendendo ser legítima a exigência do ISS sobre os serviços bancários descritos, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, e afastando a prescrição ao reconhecer que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 20/12/2007, com a execução fiscal ajuizada em 2008, dentro, portanto, do prazo legal.

Irresignada, a financeira interpôs a presente Apelação Cível sustentando que a sentença
a quo
incorreu em
ausência de fundamentação adequada
, deixando de analisar adequadamente os pontos trazidos nos embargos, especialmente sobre a individualização das receitas apontadas no Auto de Infração e a ausência de incidência de ISS sobre certos serviços bancários, invocando novamente a prescrição quanto ao exercício de 2002.

Argumenta que a simples denominação dos serviços ou sua suposta similaridade com os previstos em lei não é suficiente para legitimar a exigência do ISS, sendo imprescindível a descrição pormenorizada dos fatos geradores e sua correlação com os itens da lista de serviços.

Afirma que diversas das operações apontadas no auto de infração correspondem a atividades-meio, acessórios ou preparatórios de serviços principais, e não poderiam, por isso, ser tributadas isoladamente, tampouco se confundem com prestação autônoma de serviços.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, com a consequente extinção da execução. Requer, ainda, a condenação do município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além de postular expressamente a remessa das intimações exclusivamente ao advogado subscritor do recurso.

Em Contrarrazões, o Município de São Félix do Xingu refuta os argumentos recursais, afirmando que a sentença examinou de forma suficiente a matéria, reconhecendo a legitimidade do crédito tributário e apontando que os serviços bancários em questão estão expressamente previstos na LC 116/03, nos itens 15.01 e 15.02. Ressalta que a apelação tem caráter meramente procrastinatório e requer a majoração dos honorários.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse a sua intervenção, limitando-se a registrar a regularidade formal do processo, sem adentrar no mérito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a analisar suas razões.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da exigência de ISS sobre operações bancárias realizadas pelo apelante, bem como à ocorrência ou não da prescrição do crédito referente ao exercício de 2002.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, notadamente pelo fato de não ter havido exame individualizado das receitas e operações descritas no Auto de Infração, alegando, inclusive, que determinadas contas e receitas não seriam alcançadas pela incidência do ISS.

Todavia, tal argumento não se sustenta. O julgador de primeiro grau, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, conferiu motivação adequada ao pronunciamento, afastando a alegada prescrição do ISS incidente do ano de 2002, uma vez que o crédito tributário foi constituído em 20/12/2007, e a Execução Fiscal foi ajuizada em 2008, um ano após.

Fundamentou ainda que, conforme a Súmula 424, é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

E ainda, pontuou que o autor não demonstrou de forma discriminada os valores de cada uma das contas apresentadas nos Embargos, impossibilitando a análise do
quantum
devido em cada uma delas.

Portanto, considerando que o juízo enfrentou os pontos necessários e suficientes à resolução da controvérsia, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença.

Quanto a Incidência do ISS Sobre Serviços Bancários, o Apelante alega que a incidência do ISS sobre as operações descritas no auto de infração seria descabida, ao argumento de que muitas atividades elencadas seriam meros atos-meio, acessórios ou preparatórios, não se confundindo com efetiva prestação de serviços tributáveis.

Todavia, tal alegação também não prospera. O art. 156, III, da Constituição Federal atribui competência aos Municípios para a instituição do ISS, cabendo à Lei Complementar nº 116/2003 disciplinar as hipóteses de incidência.

Inobstante a Lei Complementar n.º 116/2003 relacione taxativamente os serviços que estão passiveis de incidência de ISS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.111.234/PR, firmou entendimento no sentido de que deve ser realizada leitura extensiva de cada item, a fim de enquadrá-lo aos serviços expressamente previstos, ou seja, independentemente da nomenclatura utilizada, deve-se buscar a essência e a função da atividade, e assim promover a adequada cobrança de tributos.

Veja-se a ementa do julgado:

"TRIBUTÁRIO -
SERVIÇOS

BANCÁRIOS
-
ISS
- LISTA DE
SERVIÇOS
- TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de
Serviços
anexa ao Decreto-lei
406
/68, para efeito de incidência de
ISS
, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para
serviços
congêneres.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/08.

(
REsp n. 1.111.234/PR
, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009.)"

Confira-se ainda, o teor da Súmula n.º 424 do STJ,
in verbis:

É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n.
406
/1968 e à LC n. 56/1987.

Com efeito, a Lei Complementar n.º 116/2003, em seus itens 15.01 e 15.02, inclui os serviços de administração de cartões de crédito, bem como a manutenção de contas correntes, entre outros, como fatos geradores do ISS.

Assim,
no caso concreto, as operações tributadas enquadram-se perfeitamente nos referidos itens da lista de serviços, não havendo qualquer irregularidade na constituição do crédito tributário exequendo.

Não há margem para ilações acerca de atividades meramente preparatórias, na medida em que as receitas questionadas correspondem à contraprestação por serviços efetivamente prestados à clientela bancária, constituindo típica hipótese de incidência tributária.

Ademais, é importante ressaltar que a tentativa de afastar a incidência do ISS sob a alegação de que determinadas receitas seriam "acessórias" revela-se mero expediente retórico, desprovido de respaldo legal, visto que o critério para a incidência do imposto reside na efetiva prestação do serviço, independentemente da denominação atribuída ou de sua eventual conexão com outras atividades da instituição financeira.

O Apelante invoca, ainda, a ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que sobre algumas operações incidiria o IOF, o que impossibilitaria a incidência concomitante do ISS.

Novamente não prospera a insurgência.

O fato gerador do IOF (art. 63 do Código Tributário Nacional e Lei nº 5.143/1966) e do ISS (art. 156, III, da Constituição Federal e LC 116/03) são absolutamente distintos, recaindo sobre hipóteses diversas: o IOF é imposto federal incidente sobre operações de crédito, câmbio, seguro e títulos; o ISS, por sua vez, incide sobre a prestação de serviços constantes da lista anexa à LC 116/03.

Não há sobreposição de fatos geradores, nem tampouco duplicidade na exigência tributária, de modo que a cobrança de ambos os tributos, cada qual respeitando sua materialidade, não configura bis in idem, inexistindo óbice jurídico à sua exigência simultânea.

Por fim, no que tange a argumentação de que o crédito tributário relativo ao exercício de 2002 estaria alcançado pela prescrição, conforme assentado na sentença, o crédito foi definitivamente constituído apenas em 20/12/2007, ao passo que a execução fiscal ajuizada em 2008, revela-se dentro do prazo quinquenal.

Em sendo assim, o crédito tributário exequendo mostra-se legítimo, regularmente constituído e exigível, impondo-se a manutenção integral da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, com a consequente rejeição do recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a sentença de piso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025